Tribunal: TJDFT
Processo: 0000095-03.2001.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0000095-03.2001.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EDJENALDO GUILHERME BENICIO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EDJENALDO GUILHERME BENÍCIO em face do v. acórdão desta Primeira Turma Criminal (ID 46563690), de minha relatoria, cuja ementa restou lavrada nos seguintes termos, in verbis: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. Se o réu não foi encontrado nos diversos endereços diligenciados no curso da instrução, e tendo sido certificado que não estava recolhido em estabelecimento prisional do Distrito Federal, inviável o acolhimento da tese de nulidade da citação editalícia, especialmente considerando os meios de pesquisas disponíveis à época do ato de comunicação, e a impossibilidade de se exigir da acusação a realização de diligências diversas, com base nos parâmetros atuais. Caso em que a citação por edital não trouxe prejuízo efetivo para a defesa, porquanto, após a citação pessoal, ao réu foi oportunizada a apresentação de resposta à acusação; manifestação sobre a produção antecipada de provas; reinquirição de testemunhas; interrogatório; e apresentação de alegações finais. Diante da validade da citação por edital e da suspensão do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, e do enunciado de Súmula no 415, do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição da pretensão punitiva estatal não se operou. Em suas razões (ID 46886272), o embargante sustenta que o acórdão padece de omissão. Tece considerações sobre a prescrição da pretensão punitiva. Discorre sobre a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Diz que houve omissão quanto aos argumentos indicados pela Defesa para não pronunciar o embargante. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão apontada. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. No caso vertente, o recurso é inadmissível, pois evidentemente intempestivo. Em exame dos autos, verifica-se que o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico no dia 15/5/2023 (segunda-feira – ID 46711450), tendo sido publicado no dia 16/5/2023 (terça-feira). Desse modo, a contagem do prazo para interposição dos embargos de declaração iniciou-se em 17/5/2023 (quarta-feira) e teve fim no dia 18/5/2023 (quinta-feira). Assim, como os aclaratórios foram opostos no dia 19/5/2023 (sexta-feira), isto é, fora do lapso temporal de 2 dias (artigo 619, do Código de Processo Penal), constata-se a sua intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e artigo 619, do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 22 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator